Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0701917-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO FERREIRA LIMA AUTORIDADE: LEILA CURY D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados RONY ROBERTO JOSE MARTINS e PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS em favor de RONALDO FERREIRA LIMA, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais que, na fase de execução de pena por condenação em crime previsto na Lei Maria da Penha, indeferiu a conversão da prisão em estabelecimento penal para prisão domiciliar. Consta dos autos que em 07/04/2020 o paciente foi condenado nos autos do processo no 0000044-50.2019.8.07.0012, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, às penas de 04 (quatro) meses, 20 (vinte) dias e de detenção em regime semiaberto e ao pagamento R$ 700,00 (setecentos) reais a título de indenização à vítima, por infração ao (art. 129, § 9o c/c, art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006). A referida sentença foi apelada pela defesa, tendo sido ao final reformada em parte, por meio do Acórdão no 1276711 da 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. A pena foi redimensionada pelo Egrégio Tribunal, para 2 (dois) meses 10 (dez) dias de detenção e sendo reduzido o valor referente à indenização à vítima para R$ 300,00 (trezentos reais, mantendo o regime prisional para o “semiaberto”). Em 02/10/2020, transitou em julgado o Acórdão. Na fase de execução, foi expedido o mandado de prisão do paciente, sendo cumprido em 16 de dezembro de 2020. A defesa, por sua vez requereu ao Juízo da Vara Execuções Penais a concessão do regime domiciliar ao sentenciado, o qual foi indeferido. Em suas razões, assevera que a violência sofrida pela vítima somente ocorreu em tese e não de forma concreta, pois o delito sequer chegou a ser consumado para ocasionar de fato lesão à vítima; faz jus a progressão de regime e consequentemente à prisão domiciliar uma vez que conforme Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, tomadas por este Egrégio Tribunal no sentido de que: “DETERMINO à Secretaria deste Juízo que proceda ao levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias e abra vista sucessiva à Defesa e ao Ministério Público, para manifestação com relação à antecipação do benefício, em caráter excepcional”. Aduz que o paciente convive harmoniosamente com sua atual companheira e filha em comum desde 2016, sem histórico de violência doméstica, possui residência fixa e emprego formal registrado em carteira – CTPS do qual a empresa manteve o vínculo laboral ativo. Salienta, ainda, que diante da declaração pública da pandemia do Novo Coronavirus, se faz necessário a revogação de sua prisão em razão do sistema prisional representar risco altíssimo aos detentos em razão de suas condições insalubres e superlotação carcerária e cita a recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, ao final, o deferimento de liminar para determinar a soltura do paciente, até decisão final deste habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura e e, subsidiariamente, fixação de regime aberto e consequentemente a prisão domiciliar. E, ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada ou substituída a prisão domiciliar. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Passo à análise do pleito liminar. Apesar das considerações pontuadas, verifico que, ao menos nessa fase de cognição estreita, não se justifica o acolhimento do pedido. Com efeito, a decisão proferida pela MMa Juiz, em 18/12/2020, com o adequado indeferimento do regime domiciliar ao sentenciado, está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que: “(...)“Não há, no entanto, como deferir o pleito. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providência no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 129, § 9a, do Código penal c/c art. 7o, I, da Lei 11.340/2006), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada.” Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Permanecem inalterados, após transcorridos apenas quatro dias da decisão anterior, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da decretação de regime domiciliar ao apenado. No caso em tela, o paciente foi apenado por crime foi baseado em evidente situação de desigualdade de gênero. Verifica-se dos autos o deferimento de medidas protetivas contra o réu, processo 0000044-50.2019.8.07.0012 (ID 16648110) e em autos anteriores (como ele próprio informou em juízo), sendo que sua folha de antecedentes penais comprova o histórico de ocorrência de reiteradas agressões verbais e ameaças contra sua ex-companheira CARNELEIDE, vítima neste feito, tendo ele sido condenado por duas vezes, no ano de 2015, pelo crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha (vide ID 16648123, fls. 4-5). Constata-se, ainda, do Parecer Técnico – Coordenação Psicossocial Judiciária- COORPSI (ID 16648112, processo 0000044-50.2019.8.07.0012), a conclusão de que a relação estabelecida entre as partes (vítima e réu) apresenta histórico de beligerância, sendo viáveis, pois, tanto a intervenção judicial quanto a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. In casu, a defesa argumenta que o acusado é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Cumpre observar que não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que indeferiu a concessão do regime domiciliar ao sentenciado. Por oportuno, destaca-se, também, que eventuais condições pessoais favoráveis do requerente não são suficientes, por si sós, para a concessão de alvará de soltura, se estão presentes os requisitos para constrição da liberdade do apenado. Assim, em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não deixam suas casas para praticar de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Desta forma, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, distribua-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial